Tribunal: TJMT
Processo: 0013436-05.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013436-05.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO FERRAZ AGUIAR - CPF: 022.263.021-31 (RECORRENTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 013.548.891-50 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MATOS - CPF: 020.757.231-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE
- DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.1. REQUERIDA PELO SEGUNDO RECORRENTE A EXCLUSÃO DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS
– IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – ANÁLISE ACURADA QUE COMPETE AOS JURADOS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT –
2.2. PREQUESTIONAMENTO
– 3.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, logo, presentes prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

2.1.
In casu
, diante dos elementos cognitivos angariados até então, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

2.2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S)
:

LEANDRO FERRAZ AGUIAR

RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito autonomamente interpostos por
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
e
RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013436-05.2009.811.0042, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2.o, incisos I e IV do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 229943405, a i. defesa técnica do recorrente
LEANDRO
vindica sua
impronúncia
, firme na tese de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Por sua vez, com razões anexadas no ID 229943411 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente
RODRIGO
sustenta a manifesta
improcedência das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, motivo pelo qual requer sejam
decotadas
. Ao final, prequestiona a matéria impugnada.

As contrarrazões são vistas no ID 229943413 e ID 229943414, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento de ambos os recursos.

Em juízo de retratação lançado no ID 229943415, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
pr
ovimento

dos recursos, no parecer de ID 234640675.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades cominadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos
strictu sensu
manejados pela defesa técnica e i. Defensoria Pública.

Verte da denúncia (ID 229943088 - Pág. 1/5) que, no dia 27 de julho, por volta das 20h00min, em frente à residência n.o 230, situada na Rua D, bairro Primeiro de Março, nesta Capital, os ora recorrentes
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
e
RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe, consistente no sentimento de ciúmes em relação a terceira pessoa, e valendo-se de armas de fogo, efetuaram sucessivos disparos contra
Gilmar Matos
, os quais causaram-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
de ambos como incursos no
art. 121, §2.o, incisos I e IV do CP;
a fim de serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise conjunta das pretensões recursais.

1.

Do recurso do réu LEANDRO FERRAZ AGUIAR:

Como relatado, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia de
LEANDRO
, firme na assertiva de que
“o acusado NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA, devendo ser assim a sentença ser reformada para ser impronunciado, pois não há nos autos provas contundentes que possam ensejar uma pronúncia ao júri” sic
(ID 229943405, pág. 6).

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia da recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame de admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha à produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal exsurge cristalina do boletim de ocorrência (ID 229943088 - Pág. 12/15); da certidão de óbito (ID 229943088 - Pág. 30); dos termos de apreensão (ID 229943095 - Pág. 9 e ID 229943096 - Pág. 33); do laudo pericial de necropsia e respectivo mapa topográfico (ID 229943095 - Pág. 11/18); do laudo pericial de local de crime (ID 229943095 - Pág. 24/32); do relatório policial (ID 229943097 - Pág. 29/33); além da prova testemunhal colhida em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne aos
indícios suficientes de autoria
, a despeito das
narrativas dissonantes

apresentadas por
LEANDRO
durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao
confessar a prática delitiva na etapa administrativa
e, em sentido diametralmente oposto,
negar veementemente qualquer envolvimento no cenário criminoso
; os depoimentos testemunhais colhidos na etapa administrativa e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dão azo à manutenção da decisão que pronunciou o recorrente ao crivo dos senhores jurados, não havendo falar em anemia probatória.

Com efeito, na Delegacia (ID 229943096 - Pág. 34/37),
LEANDRO
minudenciou a dinâmica delitiva, descrevendo o contexto fático que antecedeu a discussão desencadeada entre um amigo da vítima e
RODRIGO
. Destacou que, em meio ao entrevero, o corréu se dirigiu até sua residência, retornando já em posse de dois revólveres calibre .38, empunhando um e repassando o outro ao ora recorrente; momento em que
LEANDRO
afirma ter percutido um disparo
“por impulso ... no rumo da vítima”

sic
, ao que se seguiram sucessivos tiros efetuados por seu comparsa.

Por fim, apontou a suposta existência de um prévio desentendimento entre o ofendido e o corréu
“em razão da vítima estar andando com uma ex mulher de RODRIGO, cujo nome o interrogando não sabe”
sic.

Contudo, ao ser inquirido
perante a autoridade judiciária
(ID 229943254),
LEANDRO
apresentou uma versão totalmente distinta daquela narrada na fase policial, passando a sustentar tese de negativa de autoria, firme na assertiva de que
RODRIGO
era mero
“conhecido de vista” sic
e, por esse motivo, não sabe dizer qual o teor da discussão com o ofendido
Gilmar Matos
e seus amigos. Por fim, acrescentou que após o início do entrevero, o corréu muniu-se com duas armas de fogo, tendo lhe repassado uma delas, a qual foi utilizada pelo declarante para percutir um tiro para o alto, tão somente no intuito de dispersar os indivíduos que vinham em sua direção.

Todavia, a versão exculpatória sustentada pelo réu na fase judicial encontra-se isolada nos autos, especialmente diante das declarações prestadas pelo corréu
RODRIGO
na fase extrajudicial (ID 229943088 - Pág. 31 e ID 229943095 - Pág. 1/3), quando confessou que,
juntamente com o recorrente
LEANDRO
, no contexto de uma discussão,
desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Gilmar
e um grupo de amigos, culminando no óbito do ofendido
.

Atrelado a isso, compete destacar os relatos extrajudiciais de
José Gumercindo Silva do Bom Despacho
(ID 229943088 - Pág. 20/22), além daqueles prestados em juízo pelas testemunhas
Valdomiro Ferreira dos Santos
e
Ronierson Rodrigo dos Santos Dias
(ID 229943165).

Na fase extrajudicial,
José Gumercindo
asseverou que compartilhava uma
kitnet
com a vítima
Gilmar Matos
e, por isso, tinha conhecimento de que cerca de duas semanas antes dos fatos, o ofendido se envolveu com uma mulher de nome
Valdinéia
– que, por sua vez, era ex-namorada do corréu
RODRIGO
; motivo pelo qual este teria começado a perseguir o ofendido, dizendo que
“ia passar pólvora nele” sic
.

Especificamente sobre o dia fatídico, ponderou que estava na área externa da residência assistindo televisão na companhia
Rosineide
e
Gilmar
, tendo o declarante saído para conversar com duas amigas, do outro lado da rua, próximo ao local onde estava o corréu
RODRIGO
e um grupo de rapazes – os quais, passado algum tempo, chamaram pelo ofendido, que se aproximou. Prosseguindo, o declarante disse ter ido atrás da vítima juntamente com
Valdomiro

“para tirá-la de perto dessa gurizada, pois poderia ocorrer uma briga, tendo em vista que RODRIGO e a vítima possuíam um desentendimento” sic
; e, quando estavam conseguindo afastar o ofendido da aglomeração, foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos réus, os quais acabaram acertando
Gilmar
.

Embora a narrativa apresentada por
José Gumercindo
não tenha sido integralmente replicada em juízo, diante do decurso do tempo entre as oportunidades em que foi inquirido; seu relato foi corroborado pelas declarações de
Valdomiro Figueiredo dos Santos
, ponderando o envolvimento amoroso de
Gilmar
com a ex-mulher do réu
RODRIGO
que, por sua vez, teria motivado uma série de ameaças feitas pelo recorrente.

Além disso,
Valdomiro
ressaltou que, na data fatídica,
LEANDRO
e
RODRIGO
estavam na companhia de outros indivíduos próximo à
kitnet
onde moravam, ocasião em que Gilmar se aproximou dos recorrentes a fim de esclarecer que
“não tinha mais nada com a ex do Rodrigo ... que Rodrigo disse para tirar a vítima de lá, pois a coisa ia ficar pior” sic
. Por fim, disse que
“não deu tempo de ter discussão, e o crime já foi praticado”
.

Em idêntico sentido foram as declarações judiciais de
Ronierson Rodrigo dos Santos Dias
, o qual para além de confirmar a possível motivação do homicídio como sendo o envolvimento amoroso de
Gilmar
com a ex-esposa de um dos réus, indicou a presença de
LEANDRO
, conhecido como “Gijo”, e
RODRIGO
no momento dos fatos, e ressaltou a rapidez com que os fatos ocorreram.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da tese exculpatória sustentada pelo recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
indícios razoáveis quanto à sua provável autoria ou participação no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter sido um dos responsáveis por ceifar a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e
a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do recurso do réu RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
:

2.1.

Do decote das qualificadoras:

De outro lado, a pretensão do recorrente
RODRIGO
consiste na exclusão dos tipos penais derivados reconhecidos na r. sentença de pronúncia, por reputá-los manifestamente improcedentes.

De proêmio, o que cumpre ponderar sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.o 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

In casu
, o
motivo torpe
foi imputado na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo magistrado
a quo
, que alegou em suas razões de decidir ser possível que
“os disparos contra Gilmar teria sido motivado por uma [crise de] ciúmes de Rodrigo, já que sua ex esposa Valdinéia estaria se relacionando com a vítima” sic
– ID 229943392; conclusão que encontra amparo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente aqueles prestados por
Valdomiro Ferreira dos Santos
e
Ronierson Rodrigo dos Santos Dias
(ID 229943254).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"havendo lastro probatório mínimo,
cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente
,
se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes
,
assim como analisar
se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
"
(AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). Destaquei.

Por sua vez, ao discorrer acerca da qualificadora atinente ao
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o MM. Juiz
a quo
salientou as circunstâncias do ataque perpetrado pelos recorrentes, ressaltando que em meio a um entrevero,
“Rodrigo teria saído, voltando armado e, após passar uma das armas para Leandro, iniciou os disparos contra a vítima que se encontrava desarmada” sic
(ID 229943392).

Assim, o que se pode concluir, por ora, é a subsistência de indícios da plausibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa], consoante se infere das declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, e até mesmo segundo o narrado pelos recorrentes na fase extrajudicial quanto à possível
dinâmica do fato.

Em casos análogos, assim já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]
"
(
vide
REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Dessarte, é descabido falar em manifesta improcedência dos referidos tipos penais derivados; pelo contrário, nota-se tratar de imputações respaldadas por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade da incidência de ambas no caso
concreto, razão pela qual devem ser conservadas.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

2.2.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
dos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
LEANDRO FERRAZ AGUIAR
e
RODRIGO DA SILVA CONCEIÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia prolatada pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013436-05.2009.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024